Tribunal: CARF
Processo: 16327.900292/2021-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900292/2021-72
RESOLUÇÃO
1201-000.826 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO PAN S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Antonio
Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Nilton Costa Simoes.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BANCO PAN S.A. em face do
acórdão no 108-043.048, proferido pela 25a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo, que deu provimento parcial à sua Manifestação de Inconformidade.

Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.826 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900292/2021-72
2
A controvérsia tem origem na Declaração de Compensação (DCOMP) no
36861.69969.170816.1.3.02-0470, por meio da qual a Recorrente buscou utilizar um crédito de
Saldo Negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no ano-calendário de
2015, no valor original de R$ 1.851.936,75 (um milhão, oitocentos e cinquenta e um mil,
novecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), para quitação de débitos de COFINS
relativos à competência de julho de 2016.

Em 17 de fevereiro de 2021, a autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório no
3023806, por meio do qual homologou parcialmente a compensação declarada. O indeferimento
parcial do crédito decorreu da não confirmação de duas parcelas que compunham o saldo
negativo, a saber:

a)
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF): no valor de R$ 727.772,79,
referente a auto-retenção (código 8045), sob a justificativa de "retenção na fonte
não comprovada"; e

b) Estimativa Compensada via DCOMP: no montante de R$ 290.075,49,
referente
à
competência
de
setembro
de
2015
(DCOMP
no
29807.10608.171115.1.7.04-0493), sob o fundamento de "compensação não
confirmada".

Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, na
qual defendeu a legitimidade integral do seu crédito. Argumentou que o valor do IRRF glosado
correspondia a uma operação de auto-retenção sobre comissões recebidas de administradoras de
cartões de crédito, devidamente recolhido via DARF, e que a parcela da estimativa compensada
deveria ser considerada, conforme COSIT no 02/2018, para evitar a duplicidade de cobrança.

Em primeira instância administrativa, a 25a Turma da DRJ/SP, por meio do
Acórdão no 108-043.048, deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ. PARCELAS DE IRRF.
AUTORRETENÇÃO. CÓDIGO DE RECEITA: 8045. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Demonstrado o recolhimento de parte das auto-retenções que integram o saldo
negativo, cabe a reforma parcial do Despacho Decisório recorrido.

ESTIMATIVAS COMPENSADAS. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Por força do Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 03/12/2018, as estimativas
informadas como débitos em declaração de compensação devem ser
consideradas para fins de composição do saldo negativo do período, se o
despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até
esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento.

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.826 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900292/2021-72
3
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte

Direito Creditório Reconhecido em Parte

A Turma Julgadora acolheu integralmente a tese referente à estimativa
compensada, reconhecendo o crédito de R$ 290.075,49, com base no Parecer Normativo COSIT no
02/2018. Todavia, em relação ao IRRF, reconheceu apenas parcialmente o crédito, no valor de R$
168.029,98, mantendo a glosa sobre o montante remanescente de R$ 559.742,81.

A razão de decidir da DRJ para a glosa parcial consistiu em confrontar o total de
pagamentos sob o código 8045 com os valores informados na DIRF da própria Recorrente, na
condição de fonte pagadora.

Cientificada da decisão que manteve parte da glosa, a Recorrente interpôs o
presente Recurso Voluntário, cujas razões ora se analisam. Em sua peça recursal, a Recorrente
concentra sua argumentação na comprovação do crédito de IRRF não reconhecido pela DRJ.

Alega que a diferença glosada, no total de R$ 568.455,94 (valor que detalha
como sendo o montante preciso da controvérsia), decorre de um mero erro material no
preenchimento dos DARFs relativos à competência de julho de 2015, nos quais valores de IRRF
sobre comissões (código 8045) foram indevidamente recolhidos sob o código 1708 ("Remuneração
de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica").

Para corroborar sua tese, invoca o princípio da verdade material, a Súmula CARF
no 143 e a Solução de Consulta COSIT no 215/2024, sustentando que a comprovação do crédito
não se restringe à formalidade do código de receita. Anexou aos autos relatórios analíticos, notas
fiscais e comprovantes de arrecadação para demonstrar a natureza dos serviços e o efetivo
recolhimento do imposto.

Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a
integralidade de seu crédito ou, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para
que a autoridade fiscal proceda à retificação de ofício do código de arrecadação no DARF em
questão.
Os autos foram distribuídos a esta relatoria para apreciação e voto, o qual
submeto à apreciação do colegiado. No que importa, esse é o relato.

VOTO
Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.826 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900292/2021-72
4

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da legitimidade da
parcela do crédito de saldo negativo de IRPJ que foi glosada pela Delegacia de Julgamento.

Cumpre registrar que a decisão a quo já reconheceu como devida a parcela de R$
290.075,49, referente à estimativa compensada, aplicando corretamente o Parecer Normativo
COSIT no 02/2018.

Logo, o objeto do presente recurso restringe-se à controvérsia sobre o Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), especificamente quanto ao montante de R$ 559.742,81, que a
Recorrente alega ter sido retido e recolhido, mas glosado em razão de um erro material no
preenchimento do código de receita no respectivo DARF.

A Recorrente pugna, subsidiariamente, pela conversão do julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal proceda à retificação de ofício do código de receita do DARF
referente a julho de 2015.

A Recorrente sustenta, em seu recurso, que, caso as provas apresentadas fossem
consideradas insuficientes para comprovar o direito creditório, caberia à DRJ converter o
julgamento em diligência, com o objetivo de esclarecer eventuais dúvidas quanto a auto-retenção.

A jurisprudência consolidada deste Conselho reconhece que a conversão de
ofício do julgamento em diligência, pelo conselheiro, constitui instrumento legítimo de instrução
processual, sendo cabível quando subsistem dúvidas relevantes por parte da autoridade julgadora,
sobretudo diante da ausência de segurança jurídica para a apreciação do direito pleiteado.

A prerrogativa de converter o julgamento em diligência está diretamente
vinculada ao nível de cognição alcançado pelo julgador. A decisão de buscar elementos adicionais
para a instrução do processo depende da profundidade e clareza com que o conselheiro
compreende a matéria controvertida.

Quando o julgador atinge um grau de conhecimento suficiente para formar seu
convencimento com segurança jurídica, a realização de novas diligências torna-se desnecessária. A
conversão, portanto, não constitui obrigação processual, mas sim uma ferramenta discricionária,
cuja adoção se justifica apenas diante de lacunas ou incertezas relevantes que inviabilizem a
prolação de decisão segura e fundamentada:
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.826 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900292/2021-72
5

Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.

Por outro lado, cumpre esclarecer que o simples requerimento de diligência,
como formulado pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade, não assegura seu
deferimento. Caberia ao contribuinte justificar, de forma clara e objetiva, a necessidade da
medida, indicando expressamente as dúvidas a serem sanadas e os elementos probatórios que
pretende produzir ou esclarecer:

Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará: IV - As diligências, ou perícias que o
impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Pedidos que não observam os requisitos exigidos no inciso IV do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72 são considerados como não formulados. Nesse sentido, destaco o acórdão
no 1001-002.372, de relatoria do Conselheiro José Roberto Adelino da Silva:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005 COMPENSAÇÃO
NÃO COMPROVADA - IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ A certeza e
a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a Fazenda
autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova do seu
direito. DILIGÊNCIAS Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia
que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16, do Decreto
70.235/72.

Em razão desse contexto, mantenho a decisão de indeferir o pedido de
diligência, uma vez que foi formulado de maneira genérica, sem a especificação dos quesitos
indispensáveis.

Todavia, considerando a documentação apresentada e a linha argumentativa
desenvolvida, verifico, ao menos em tese, a possibilidade de que parte do IRRF referente ao mês
de julho de 2015, código de receita no 8045, tenha sido recolhida indevidamente sob o código no
1708, originando a divergência apontada.

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.826 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900292/2021-72
6
Entretanto, não há segurança jurídica suficiente para, neste momento,
reconhecer o crédito pleiteado. Não é possível afirmar se o contribuinte incorreu em erro no
recolhimento ou se se trata de mero cálculo de chegada. Assim, determino, de ofício, a conversão
do julgamento em diligência, a fim de verificar a consistência da alegação.

A unidade preparadora deverá elaborar relatório circunstanciado, informando:

i)
Qual é o valor do IR devido e o efetivamente recolhido sob o código 8045;

ii) Qual é o valor do IR devido e o efetivamente recolhido sob o código 1708;

iii) Manifestar-se expressamente quanto à ocorrência ou não do erro de
recolhimento apontado pelo contribuinte em seu recurso.

iv) Manifestar-se sobre a validade da metodologia aplicada pela DRJ no acórdão
recorrido, ao confrontar o total de pagamentos sob o código 8045 com os valores
informados na DIRF da própria Recorrente, na condição de fonte pagadora.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 560
DF CARF MF
Original